Tribunal: TJES
Processo: 0000533-07.2019.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000533-07.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS ONOFRE FERREIRA FONTANA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADES DE CNH. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ART. 485, V, DO CPC. COISA JULGADA AFASTADA. DEMANDAS DISTINTAS. RELAÇÃO CIVIL X RELAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO DETRAN. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. INFRAÇÕES POSTERIORES. RESPONSABILIDADE DO REAL INFRATOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 0000533-07.2019.8.08.0062

Recorrente: MATHEUS ONOFRE FERREIRA FONTANA

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADES DE CNH. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ART. 485, V, DO CPC. COISA JULGADA AFASTADA. DEMANDAS DISTINTAS. RELAÇÃO CIVIL X RELAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO DETRAN. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. INFRAÇÕES POSTERIORES. RESPONSABILIDADE DO REAL INFRATOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação proposta em face do DETRAN/ES, na qual o autor pretende a transferência das penalidades e encargos decorrentes de infrações de trânsito ao real infrator, relativas ao veículo I/Citroen C4 Pallas. Relata que alienou o veículo a terceiro (empresa Rodoplan), a qual não promoveu a regular transferência, passando a sofrer imputações administrativas indevidas.

2.
O juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao entender configurada coisa julgada, em razão de decisão proferida nos autos nº 0002997-72.2017.8.08.0062.

3.
Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo, em síntese, a reforma da r. sentença para afastar a extinção sem resolução de mérito e se passar ao exame de mérito da lide, compelindo o recorrido DETRAN/ES a promover a transferência e a baixa de todos os registros em nome do antigo proprietário Matheus Onofre Ferreira Fontana. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de sentença em ação de obrigação de fazer movida contra particular, para transferência de titularidade de veículo, configura coisa julgada em face do órgão de trânsito que não integrou aquela lide; e (ii) a comprovação judicial da alienação e tradição do veículo em data pretérita é apta a mitigar a responsabilidade solidária do antigo proprietário (art. 134 do CTB) e autorizar a transferência de penalidades e pontuações no prontuário administrativo da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Compulsando os autos, assiste razão ao recorrente. A sentença de primeiro grau incorreu em
error in procedendo
ao reconhecer a coisa julgada.

6.
Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil,
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
. No processo nº 0002997-72.2017.8.08.0062, o DETRAN/ES não figurou no polo passivo. Naquela lide, discutiu-se a relação civil de compra e venda entre o autor e a empresa Rodoplan.

7.
Nesta demanda, o objeto é a relação jurídico-administrativa entre o cidadão e a Autarquia de Trânsito. O pedido de transferência de encargos e penalidades diretamente no prontuário da CNH (Registro nº 05131493421) é ato administrativo próprio do DETRAN, que não se confunde com a obrigação de fazer imposta ao particular adquirente.

8.
A eventual transferência da propriedade do veículo, ainda que efetivada, não implica automaticamente a transferência das penalidades pretéritas, as quais permanecem vinculadas ao registro administrativo mantido pelo órgão de trânsito.

9.
Nesse contexto, somente o DETRAN possui competência para atribuir, revisar e transferir pontuações e penalidades, sendo legítima a presente demanda. Portanto, AFASTO a preliminar de coisa julgada. Estando a causa madura e o processo devidamente instruído, passo ao julgamento do mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC).

10. Mitigação do art. 134 do CTB e prova da tradição.
A controvérsia reside na responsabilidade pelas infrações cometidas com o veículo I-CITROEN C4 PALLAS, placa NJH-0559, após a sua alienação.

11.
Como se sabe, com a transferência de domínio do veículo, se faz necessária a alteração do cadastro do proprietário do veículo junto ao DETRAN, a fim de que as futuras cobranças de IPVA, multas e pontuações, sejam atribuídas ao adquirente, e não ao antigo proprietário. E, incumbe ao comprador a obrigação de transferir o veículo adquirido junto órgão de trânsito, dentro do prazo de trinta dias, nos termos do artigo 123, e § 1º, do CTB, mediante a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRLV).

12.
Por sua vez, cabe ao vendedor, no caso de transferência da propriedade, encaminhar ao órgão executivo de trânsito a cópia autenticada do comprovante de transferência no prazo de 60 (sessenta) dias, caso o novo proprietário não tenha providenciado a expedição do novo CRLV no prazo legal de trinta dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e reincidências até a data da comunicação.

13.
Contudo, no caso
sub examine
, a sentença proferida nos autos nº 0002997-72.2017.8.08.0062 reconheceu que o autor alienou o veículo à empresa Rodoplan ainda no ano de 2013. Ficou provado que, desde então, o autor não detém mais a posse ou a propriedade de fato sobre o bem.

14.
Nesse sentido, de acordo com o Resp 1685225/SP, a responsabilidade do recorrente cujo o nome se encontra registrado no veículo,
é afastada mediante comprovação idônea de alienação do bem antes da ocorrência dos débitos cobrados
, ainda que não procedida a transferência do registro no órgão de trânsito competente, posto que não é o registro que transfere a propriedade, mas a tradição, ou seja, a entrega do bem pelo alienante ao adquirente, havendo, portanto, a mitigação do artigo 134 do CTB. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "
É certo que o requerente logrou comprovar a venda do veículo a outrem
e a respectiva tradição, bem como a comunicação de transferência de propriedade do bem, todavia tal comunicação apenas se deu quando há muito ultrapassado o prazo previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que a venda do veículo se deu em 07 de fevereiro de 2010 e a comunicação apenas foi protocolada em 19 de abril de 2010, ato que se revela ineficaz perante o Poder Público em relação às autuações lavradas em data anterior àquela em que protocolada a comunicação de transferência do veículo" (fl. 206, e-STJ).
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 811.908/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; REsp 1.659.667/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.6.2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21.8.2017; AgRg no AREsp 174.090/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.6.2012. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1685225/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

15.
O registro administrativo no DETRAN possui presunção relativa de veracidade, que cede diante da prova judicial da transferência da propriedade (que para bens móveis ocorre com a tradição). Não se mostra razoável que o autor permaneça sendo penalizado em seu prontuário por infrações cometidas por terceiros anos após ter se desfeito do veículo.

16.
Assim, demonstrada a alienação e a data da saída do bem da esfera de disponibilidade do autor, cabe ao DETRAN proceder à regularização do prontuário, desvinculando os pontos e encargos gerados pelo veículo NJH-0559 da CNH do recorrente, de forma retroativa à data da venda reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para: (i)
ANULAR
a sentença de primeiro grau, afastando a extinção por coisa julgada; (ii) No mérito,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral para determinar que o DETRAN/ES proceda à transferência dos encargos, multas e pontuações derivados do veículo I-CITROEN C4 PALLAS, placa NJH-0559 (Renavam 00949476374), retirando-os do prontuário da CNH do autor (Registro nº 05131493421), com efeitos retroativos à data da alienação. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “Inexiste coisa julgada em face do órgão de trânsito quando este não integrou a lide anterior em que se discutiu apenas a relação civil de compra e venda entre particulares, dada a eficácia subjetiva limitada da sentença (art. 506 do CPC).”

2. “Não deve ser impedida a transferência de pontuação em razão de multa de trânsito ao real condutor por conta do mero escorrimento do prazo administrativo nos casos em que há prova suficiente de quem realmente deveria ser penalizado.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 506, 1.013, § 3º, I; CTB, arts. 123, § 1º, 134.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1685225/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)